Tribunal: TJDFT
Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ADELINO RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Após o julgamento do Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos a este órgão fracionário para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de dez dias. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora